Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705255-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: SULINA SEGURADO S/A - FALIDA EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Intime-se o agravante João Fernandes da Silva para se manifestar sobre a intervenção do Ministério Público de ID no 52711485, em que se manifesta pelo não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que “eventual irresignação da parte autora contra a não liberação da transferência direta para a conta bancária do autor, deveria ter sido intentada contra a decisão monocrática proferida no ano de 2022 (contra a qual operou-se a preclusão) e, não, em face da decisão recorrida”, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator